Tribunal: STF
Processo: RE 75714
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
- Prescrição. Condição suspensiva (art. 170, I, do Cód. Civil: Inocorrência.
Honorários médicos.
Não é de considerar-se como tendo ficado suspenso o prazo prescricional para cobrança de honorários médicos prestados a vítimas de acidente de trânsito, sob o argumento de que estavam aguardando os autores o desfecho de outra ação movida por vítimas do mesmo acidente contra os empregadores, para que estes ficassem identificados. 
Se as vítimas puderam mover a ação, poderiam tê-lo feito os médicos. Não se caracteriza, no caso, a hipótese prevista no art-170, I, do Cód. Civil.